Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719410-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GOMES BATISTA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal deduzido por Fábio Gomes Batista em sede do presente recurso de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por FABIO GOMES BATISTA em desfavor de METROPOLES MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA – ME (Blog “Diário do Centro do Mundo”). Narra o autor que é representante comercial autônomo e tem enfrentado dificuldades na realização de vendas em virtude de matéria jornalística falsa publicada pelas requeridas. Afirma que teve conhecimento, em 07/05/2023, que seu nome estava envolvido em crime de estelionato sentimental, com a utilização de seu nome e sua imagem em matéria intitulada “Enfermeiro fake do amor”, divulgada pelas rés. Alega que as publicações tratam de fatos inverídicos, ao noticiarem que enganou e deu prejuízos financeiros em ao menos oito mulheres, e que consta apenas uma única ocorrência policial registrada em seu desfavor por sua ex-mulher. Acrescenta que teve sua intimidade exposta de forma leviana e mentirosa. Destaca que o exercício regular do direito de informar pode ser objeto de mitigação quando o subscritor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos. Considerando a situação vexatória e a forma que foi exposto na matéria, requer indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00”. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 53937189): Fábio Gomes Batista apela (ID 53937192) e, nas razões recursais, preliminarmente, alega que a sentença recorrida “fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas”. Afirma que é “representante comercial autônomo e tem enfrentado dificuldades na realização de vendas em virtude de matéria jornalística falsa publicada pelas requeridas, bem como foi dispensados dos trabalhos tendo em vista da matéria jornalística”. Argumenta que “é certo que a Constituição assegura a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento amparado por preceitos constitucionalmente protegidos. Todavia, tais direitos devem ser severamente restritos quando tal liberdade afetar o caráter inviolável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Assegurado, nestes casos o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (Art.5o, incisoX, daCF)”. Aduz que “a narrativa construída pelos recorridos demonstram claramente a distorção da verdade na matéria jornalística, ocasionou, e ainda está ocasionando o grave abalo moral sofrido pelo apelante ao ter amplamente divulgados informações inverídicas em manifesto constrangimento ilegítimo”. Sustenta ser “Inquestionável que a exposição indevida e falsa, configurando inclusive o crime de calúnia, confere graves prejuízos ao Autor, causando-lhe abalo moral indenizável”. Alega que “foi provado nos autos, e não impugnados pelos recorridos, que uma das integrantes era funcionária do Jornal METROPÓLIS de nome GRAZIELLE CARDOSO DE OLIVEIRA, foi o que facilitou o acesso junto aos apelados para prejudicar o apelante de forma caluniosa e difamante, agindo a recorrida “metrópoles” por meio dos seus redatores Carlos Carone e Mirelle Pinheiro” e que “Conforme foi provado nos autos, GRAZIELLE CARDOSO DE OLIVEIRA, uma das integrantes do grupo de WHATSAPP trabalhava RÁDIO METRÓPOLIS conforme foi provado nos autos, que pelo descontentamento da separação se arquitetaram para prejudicar o apelante”. Aduz que “a matéria divulgada em rede Nacional, não tem nada haver (sic) com a suposta ocorrência policial, o que torna uma matéria falsa, e que gera ao apelante o direito de ser indenizado por ter sido violado a sua intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem”. Pede: “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de que sejam determinados imediatamente a remoção do conteúdo da página jornalística na página dos recorridos, bem como de qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa diária em desfavor dos apelados; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3. A total provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar remoção do conteúdo da página jornalística na página dos recorridos, bem como o direito do autor ser indenizado pelos danos morais ora requeridos na inicial; 4. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita 5. A condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53937195) É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Inicialmente, com relação ao alegado cerceamento de defesa, cumpre registrar que julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Na hipótese vertente, o Magistrado singular considerou suficientes os elementos constantes nos autos que, ao que tudo indica, de fato são. Embora o magistrado possa determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC, não está obrigado a fazê-lo, pois, notadamente, pelo princípio da persuasão racional, é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade de sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. (...) 5. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC. (...) Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelo não provido” (Acórdão 1779014, 07391848320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.1. E embora o magistrado possa determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC, não está obrigado, pois notadamente, pelo princípio da persuasão racional, é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar rejeitada, 3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 5. Da análise do que se afirma constituir necessidades dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença. 6. Recursos conhecidos e desprovidos” (Acórdão 1780934, 07047386320208070019, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso dos autos, o autor sequer formulou pedido de produção de prova, o que reforça a conclusão de não ter havido cerceamento de defesa. Pois bem. Com relação ao perigo da demora, não se pode concluir por demonstração de efetivos prejuízos eventualmente decorrentes da não remoção imediata do conteúdo jornalístico. O mesmo se pode dizer quanto ao requisito probabilidade do direito. Veja-se o seguinte trecho da sentença resistida: “Extrai-se dos autos que a referida reportagem foi publicada no sítio eletrônico da primeira requerida e teve alguns trechos reproduzidos pela segunda ré. No entanto, limitou-se a noticiar fatos que se encontravam à época sob investigação perante a Polícia Civil, ainda que tenha havido posterior arquivamento. O próprio autor confirma na inicial a existência de boletim de ocorrência com relatos das mesmas situações de estelionato sentimental e violência psicológica presentes na reportagem. E na réplica, mais uma vez, por meio de prints, o autor confirma a existência de um grupo no aplicativo WhatsApp intitulado “Enganadas pelo Fabio”, composto por mulheres que acusam o autor da prática de estelionato sentimental e outros crimes. Tudo isso atesta a verossimilhança e veracidade das informações publicadas pelos veículos de imprensa. Ademais, as informações divulgadas são de relevância pública, diante dos supostos delitos criminais investigados e que poderiam em tese atingir ainda mais vítimas. Nesse sentido, não se verifica ilegalidade na divulgação do nome do autor e de sua idade, em especial porque são informações constantes do boletim de ocorrência indicado, o qual é documento público ao qual qualquer cidadão tem acesso. Não há qualquer notícia nos autos de que havia sido decretado sigilo em relação aos fatos então apurados. No mais, não houve qualquer uso descomedido do vernáculo nem extrapolação do direito de prestar a informação. A reportagem, de cunho meramente informativo, apenas narra os fatos a partir dos registros policiais e dos relatos das supostas vítimas, não havendo que se cogitar em abuso do direito à liberdade de imprensa ou exposição de conteúdo calunioso ou difamatório”. Como se vê, a indicação é no sentido de não terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. No tocante ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa. Intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pelo apelante, só se justifica quando demonstrado terem sido flagrantemente ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenham as reportagens apontadas pelo recorrente ultrapassado o direito de informação. E se assim é, inviável o deferimento do pleito deduzido em sede de antecipação de tutela. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. OFENSA À HONRA. INEXISTENTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. REPARAÇÃO MORAL. INDEVIDA. 1. O exame, pelo aplicador do Direito, da matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. 2. No caso da notícia jornalística, para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparar o dano moral, deve ser comprovado que a notícia extrapolou o direito de prestar a informação, expondo conteúdo calunioso ou difamatório. 3. Não configura excesso nem irregularidade quando a notícia possui conteúdo meramente narrativo, embasada em documentos públicos, o que caracteriza simples exercício regular de direito. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1412003, 07009673120208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre registrar que, na mesma matéria jornalística questionada nestes autos, consta a versão do autor, que foi procurado por Metrópoles e apresentou sua versão dos acontecimentos. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora